Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-67.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Número do processo: 0703377-67.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. I. S. A. APELADO: J. A. C. Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por B. I. S. A., diante de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de busca e apreensão proposta pela apelante em desfavor do apelado, J. A. C.. Em exame da inicial, o Juízo a quo determinou sua emenda, com base nos seguintes argumentos (Id 37634548): Compulsando os autos, verifico que há pedido de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, a fim de retomar o bem alienado fiduciariamente ao réu e dado por este em garantia da dívida, em razão de estar inadimplente com o contrato firmado, cumulado com obrigação de fazer para determinar ao DETRAN que libere a transferência do bem ao credor para venda e recuperação do crédito. Porém, tenho que os pedidos formulados pelo autor são inacumuláveis, a uma porque o procedimento de busca e apreensão é especial e segue o rito do Decreto-Lei no 911/69, incompatível com o rito comum da obrigação de fazer, a duas porque esta recairá sobre terceiro não participante da lide, a quem sequer este Juízo tem competência para processar, de modo que qualquer determinação nesse sentido feriria o contraditório, a ampla defesa e estaria maculada pela incompetência absoluta deste Juízo, de modo que cabe a parte autora proceder ao aditamento da inicial, a fim de retirar o pedido concernente à obrigação de fazer. Nesta mesma toada, trago à baila entendimento sufragado por este Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES A IMPOSTOS E MULTAS. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA LEI ESPECIAL (DECRETO-LEI No 911/69) E COM A COMPOSIÇÃO PASSIVA DA LIDE. SANEAMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, I, § 1o, CPC. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321). 2. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I). 3. A caracterização da inércia da parte quanto ao não saneamento da inicial na forma assinalada prescinde da prévia intimação pessoal, aperfeiçoando-se com a simples veiculação da determinação judicial no órgão oficial, à medida que o legislador processual não apregoara a cientificação pessoal como pressuposto para o reconhecimento e afirmação da inaptidão técnica da peça de ingresso, o que enseja a sujeição da hipótese à regra geral que regula as intimações (CPC, art. 272). 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão n.1138507, 07079639820188070007, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, intime-se a parte autora para promover o aditamento à inicial, no prazo de 15 dias, promovendo as alterações necessárias ao seu recebimento, notadamente para observar o rito processual, haja vista a impossibilidade de processamento da busca e apreensão cumulada com obrigação de fazer contra a autarquia de trânsito. Advirto a parte autora que o não cumprimento da ordem no prazo assinalado, nos termos do art. 223 do CPC, ensejará o indeferimento da petição inicial, conforme o parágrafo único do art. 321 do Estatuto Processual vigente. Ressalto que a emenda deverá consistir na apresentação de petição inicial na íntegra. Em resposta à determinação de emenda, o autor peticionou, informando que “no que concerne aos pedidos direcionados aos órgãos públicos, PLEITEIA-SE pela retificação desses excluindo os pedidos (“V” e “VI” da exordial) direcionados às partes que não compõem a lide”. Na mesma peça, requereu “o PROSSEGUIMENTO DO FEITO com deferimento da liminar pleiteada na exordial e consequente expedição do Mandado de Busca e Apreensão/Citação”. (Id 37634555) Nova ordem de emeda foi proferida pelo juízo a quo, com o seguinte conteúdo (Id 37634556): Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu procurador, para no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, atender a determinação que consta da decisão de emenda, retirando o pedido atinente a obrigação de fazer imposta a terceiros, haja vista que a petição apresentada não atende a determinação exarada, porquanto fora advertida que a nova exordial deveria ser apresentada na íntegra, evitando-se tumultuo processual, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Ademais, fica a parte autora intimada a esclarecer se tem interesse na conversão do feito ao Juízo 100% Digital. Ressalto que a opção em aderir ao Juízo 100% Digital deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe - seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial (§1o do art. 2o Portaria Conjunta 29/2021). Constitui ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica (§2o do art. 2o Portaria Conjunta 29/2021). Ressalto que o silêncio, após duas intimações, importará aceitação tácita na adesão ao Juízo 100% Digital (art. 11 da Portaria Conjunta 29/2021). Esclareço que, no caso de parceiro eletrônico do TJDFT, as intimações serão realizadas "via sistema". Certificado o transcurso in albis do prazo para a parte autora se manifestar, foi extinto o processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, com base nos fundamentos abaixo (Id 37635059): Visto e etc. Cuida-se de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (9582) ajuizada por AUTOR: B. I. S. A. em face de REU: J. A. C., partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Fora determinada a emenda da petição inicial a fim de a parte promovesse a adequação do feito diante da ausência de requisito essencial ao regular prosseguimento da demanda, sendo instruída, ainda, de que a inicial seria indeferida caso se mantivesse inerte. Em que pese o determinado, intimada a parte autora para promover tal aditamento por intermédio de seu patrono via Diário da Justiça Eletrônico, este deixara de promover a juntada ordenada, não atendendo ao despacho de emenda. É o relatório do necessário. Decido. A parte autora, apesar de devidamente intimada para sanar as falhas apontadas na peça inaugural, não saneara a inicial no prazo que lhe fora conferido para esse desiderato, o que inviabiliza o prosseguimento do feito e retira a viabilidade jurídica da pretensão inaugural, visto que a vestibular deixara de ser instrumentalizada de forma escorreita, ausentes documentos essenciais ao seu regular processamento. É que, não obstante tenha sido regularmente intimada, a autora não acudira as providências reclamadas e que lhe foram endereçadas por ocasião dos despachos que reclamaram o aditamento da inicial, pois que não comparecera aos autos e não saneara a inicial nos moldes determinados e de forma a conferir viabilidade à demanda que manejara, razão que impossibilita este juízo de alcançar o mérito da matéria, o que implica em sua rejeição liminar. Neste diapasão, entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme ementa de julgado transcrita, "in verbis": APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV E 485, I, DO CPC. A inércia do autor diante da determinação de emenda da peça exordial, na forma do art. 321, parágrafo único do CPC, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, consoante o disposto nos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, do mesmo diploma legal. (Acórdão 1227074, 07000968720198070017, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tecidos estes comentários, o indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, a teor do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem apreciação de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV e art. 321, todos do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios em razão da não integralização da relação processual. Inconformado com a sentença de extinção, o autor apela (Id . 37635063). Em razões recursais, a título de antecipação da tutela recursal “requer seja concedido o Efeito Suspensivo e Ativo ao Recurso ora interposto, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca: FIAT Modelo: WEEKEND ADVENTURE (Ano Fabricação: 2018 Cor: PRATA Chassi: 9BD37417DJ5102639 Placa: QEE3D44 RENAVAM: 01149522736, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. No mérito, argumenta que “o digno Magistrado a quo extinguiu a presente ação, sob o fundamento equivocado da ausência da comprovação da notificação em mora da Apelada.” Acrescenta que, “ao contrário do fundamentado, o Apelante demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais.” Assevera que “é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso.” Ao final requer o seguinte: DIANTE DO EXPOSTO, requer seja recebido o presente recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo e ativo e dado total provimento, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo Apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão e citação da Apelada. Comprovante do pagamento do preparo ao Id 37635064). O Juízo da origem, em exame de retratação (art. 485, § 7o, CPC), manteve a sentença e determinou a remessa dos autos à instância revisora (Id 37635067). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque os argumentos expostos nas razões recursais são dissonantes dos fundamentos que levaram ao indeferimento da petição inicial. Certo que o apelante não fez qualquer referência em suas razões recursais quanto aos motivos que ensejaram na extinção do processo, por indeferimento da petição inicial. Quer dizer, não trouxe qualquer justificativa quanto ao descumprimento da determinação de emenda da inicial, com nova petição que deveria ser apresentada na íntegra. Ao invés de opor-se ao citado vício processual, o apelante restringiu seus argumentos às alegações genéricas e pertinentes a outro tipo de demanda, em que o indeferimento da petição inicial ocorre por falta de prova de notificação extrajudicial, questão que, vale frisar, não foi ventilada pelo Juízo a quo em nenhum de seus pronunciamentos, conforme exposto no relatório desta decisão. Portanto, em confronto das alegações recursais com os acontecimentos processuais que motivaram a prolação da sentença e os fundamentos desse ato judicial, verifico que o apelante não os impugna especificamente. Atrelado ao interesse recursal e ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa de tal modo que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável. A propósito, esse é o posicionamento deste tribunal, em precedente semelhante: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. Por não ter o apelante, nas razões recursais, enfrentado os fundamentos de fato e de direito lançados na sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil). 2. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1330473, 07248033620208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na inocorrência do abandono da causa, enquanto a sentença indeferiu a petição inicial por o autor não ter cumprido à ordem judicial de emenda a exordial. 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1086471, 07131183120178070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nenhum inconformismo foi agitado, no particular, pela parte apelante. Verdadeiramente, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, a parte apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao requisito da regularidade formal, que consiste na exposição congruente e específica fundamentação recursal para refutar os fundamentos que embasam o ato judicial atacado. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque essa verba de sucumbência não foi fixada na sentença. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora